Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-46.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011530-46.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), TRANSMIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.337.207/0001-78 (APELANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de empréstimo bancário. Cumulação de juros de mora e multa moratória. Possibilidade. base de cálculo da multa. Valor original de cada prestação inadimplida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para
condenar a ré/apelante a pagar o débito resultante do inadimplemento de contrato bancário de empréstimo financeiro, rejeitando as objeções levantadas na contestação a respeito da legalidade e validade das cláusulas contratuais ajustadas.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir (i) se a cumulação de juros de mora e multa moratória configura dupla penalidade em razão do mesmo fato gerador, e (ii) se a base de cálculo utilizada pelo autor à definição do valor da multa moratória, consistente em percentual sobre o valor global do débito após a incidência de todos os encargos moratórios, encontra respaldo na previsão contratual e na própria lei que rege a matéria.

III. Razões de decidir

3. A cobrança cumulativa de juros moratórios e de multa de mora não se traduz em bis in idem, na medida a natureza jurídica da multa é de cláusula penal, enquanto os jutos tratam de mora
ex re
.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ
, “
é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ) (AgRg no REsp 1460962/PR)
(...)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.019.677/MS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022).

5. De acordo com a previsão do contrato celebrado entre as partes, e em conformidade com o disposto no art. 52, § 1°, do CDC, a multa moratória é devida sobre o débito original, e não sobre aquele atualizado monetariamente, ou seja, a base de cálculo de cada multa deve corresponder ao valor originário da respectiva prestação/parcela devida.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TRANSMIL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança
”
(Proc. nº 1011530-46.2021.8.11.0040), ajuizada contra a apelante pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou o pedido
procedente para condenar a ré/apelante “
ao pagamento de R$ 331.963,25
(...),
a ser corrigido monetariamente desde a data do inadimplemento, bem como acrescido dos juros fixados nos termos do contrato
”

(cf. Id. nº 268450814).

A apelante sustenta que, “
em que pese a previsão contratual estabeleça expressamente a aplicação dos juros moratórios sobre a obrigação vencida acrescida da multa, este critério foi completamente ignorado pelo apelado no ajuizamento da ação de cobrança e pela r. sentença recorrida
”, tendo em vista que “
o demonstrativo de cálculos apresentado pelo apelado nos autos exibe a violação intencional aos termos contratuais como meio de auferir vantagem
(...)
, uma vez que a multa de 2% (dois por cento) foi aplicada após a incidência dos juros moratórios, alcançando quantia superior à realmente devida
”, além do mais, “
para além do descumprimento contratual, a incidência da multa contratual sobre os juros moratórios revelam verdadeira ofensa ao princípio do bis in idem, naturalmente por configurar dupla penalização do devedor
”.

Diz, em outra frente, que a “
cláusula de encargos moratórios também se reveste de ilegalidade, notadamente pela previsão de aplicação dos juros de mora sobre o valor da obrigação vencida acrescida da multa
”, pois, “
mais uma vez sob a perspectiva do princípio do bis in idem e ao contrário do que prevê a cláusula de encargos financeiros, a incidência dos juros de mora não pode compreender o montante relativo à multa contratual
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de “
determinar a exclusão dos juros de mora da base de cálculo da multa contratual de 2% (dois por cento) e a revisão da cláusula abusiva de encargos moratórios para excluir o valor da multa da incidência dos juros de mora
”
(cf. Id. nº 268450821).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 268450826, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O negócio jurídico objeto da lide, conforme
descrito na petição inicial, foi instrumentalizado por meio da “
contratação eletrônica de empréstimo referente ao serviço de FOPAG COVID– MODALIDADE ELETRÔNICO nº 6029299001, (operação nº 0006029299001007637), que resultou no depósito da quantia de R$ 347.158,06 na conta de titularidade do requerido
”, o qual prevê, em relação aos encargos moratórios, o seguinte:

“5. ENCARGOS MORATÓRIOS: o atraso no pagamento de qualquer importância devida pelo cliente no âmbito deste financiamento, implicará a mora do cliente, independentemente de notificação, ficando as importâncias em atraso, desde o seu vencimento e até o seu efetivo pagamento, sujeitas a: (a) juros remuneratórios, calculados pro rata die; (b) multa não compensatória de 2% (dois por cento); e (c) juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), estes calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescida da multa.”

A queixa recursal aqui apresentada pela mutuária/ré/apelante impugna especificamente a forma de incidência e a atualização monetária da multa moratória na composição da dívida cujo pagamento é perseguido nestes autos; com maior precisão, a ré Transmil sustenta que, “
em que pese a previsão contratual estabeleça expressamente a aplicação dos juros moratórios sobre a obrigação vencida acrescida da multa,
(...)
, o demonstrativo de cálculos apresentado pelo apelado nos autos exibe a violação intencional aos termos contratuais como meio de auferir vantagem
(...)
, uma vez que a multa de 2% (dois por cento) foi aplicada após a incidência dos juros moratórios, alcançando quantia superior à realmente devida
”.

A memória de cálculo juntada ao Id. nº 268450758 mostra que a base de cálculo adotada para definir o valor da “
multa não compensatória de 2%
” foi o valor global da dívida já atualizado monetariamente, isto é, o valor de cada parcela vencida na data da elaboração do cálculo, com o respectivo acréscimo dos juros remuneratórios, moratórios e correção monetária, mais o das vincendas, o que, de fato, destoa da previsão contratual de que os juros de mora irão incidir sobre

“
o valor da obrigação vencida acrescida da multa
”, bem como da previsão legal de que “
as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento
do valor da prestação
” (CDC, art. 52, § 1°), de acordo com a orientação do STJ de que a “
multa contratual é admitida no percentual máximo de 2% (dois por cento), tendo como base de cálculo o valor da prestação inadimplida (art. 52, § 1º, do CDC, com a redação dada pela Lei n. 9.298/1996), nos termos da avença (Súmula n. 285/STJ)
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag n. 1.416.127/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/6/2013, DJe de 1/7/2013).

Logo, a multa moratória é devida sobre o débito original, e não sobre aquele atualizado monetariamente, ou seja, a base de cálculo de cada multa deve corresponder ao valor originário da respectiva prestação/parcela devida.

Por fim, a cobrança cumulativa de juros moratórios e de multa de mora não se traduz em
bis in idem
, na medida a natureza jurídica da multa é de cláusula penal, enquanto os jutos tratam de mora
ex re
, por essa razão, “
na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ) (AgRg no REsp 1460962/PR)
(...)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.019.677/MS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022); vale lembrar, ademais, que, aqui, não se discute “multa cominatória”, e, sim, “multa contratual moratória”, de modo que os precedentes referenciados nas razões recursais não se aplicam à espécie.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para assentar que a quantia devida (
quantum debeatur
) em razão do inadimplemento do contrato objeto da lide deve ser calculada, por simples cálculo em fase de cumprimento de sentença, considerando a incidência da multa moratória de 2% sobre valor original de cada parcela inadimplida (vencidas e vincendas), e não sobre o débito total já acrescido dos encargos contratuais. Mantenho a distribuição feita pela sentença dos ônus de sucumbência, pois, apesar da modificação da sentença, a verdade é que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025